Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-61.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007937-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), MIGUEL FERREIRA LIMA NETO - CPF: 068.268.411-26 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (VÍTIMA), PLINIO MACEDO RODRIGUES - CPF: 969.141.571-20 (VÍTIMA), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (VÍTIMA), ANNA GLAUCIA ALENCAR MACHADO - CPF: 010.444.501-77 (VÍTIMA), Y. J. S. S. - CPF: 068.305.911-47 (TERCEIRO INTERESSADO), R. V. D. S. J. - CPF: 084.473.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE

– PRISÃO PREVENTIVA

–
QUESTIONADA A QUALIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO
PESSOAL

DO PACIENTE
REALIZADO FORA D
AS
DISPOS
IÇÕES

DO
ART. 226 DO
C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL

– MERA RECOMENDAÇÃO

QUE
NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
V
EDAÇÃO DO ENUNCIADO N
. 42 DO
TCCR
/
TJMT –

PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se
sabe
que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida ess
a inviável dentro das estreitas
balizas do
habeas corpus
,
conforme
preconiza
o Enunciado Orientativo n
. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar impetrado pelo
advogado
Wiran
da Silva
em favor de
Miguel Ferreira Lima Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de Nova
Mutum
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente, juntamente com outro indivíduo imputável, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo); art. 244-B do Estat
uto da Criança e do Adolescente
(corrupção de menor); e
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação
para tal finalidade
).

Relata o impetrante

que
“o ato de reconhe
cimento
pessoal realizado na pessoa do Paciente fora concretizado de forma totalmente ilegal, desrespeitando as formas do art. 226 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores”;

destacando,
outrossim
,
que
“o Paciente fora apenas reconhecido por uma única das vítimas”
.

Argumenta que “
a jurisprudências
(sic)
dos tribunais superiores é no sentido de que o reconhecimento perfeito, sem falhas, por si só não vale como fundamento único para uma futura condenação. E com maior razão, o reconhecimento falho, sem observância ao artigo 226 do CPP, deverá ser considerado nulo, bem como, como pena da ilegalidade, desentranhados dos autos (Sexta Turma, Superior
Tribua
de Justiça, HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
), realizado em 27/10/2020). No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal, Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federa
l
, RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), 23/2/20222
”.

Assevera que há, na hipótese, evidente ilegalidade do ato de reconhecimento pessoal, além de manifesta violação ao princípio da presunção de inocência.

Forte nas razões acima expostas,

liminarmente,
requer
eu
,

a suspensão do andamento do
processo;
bem como da realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12
de abril de
2023, às 14h
.

E
, no mérito,
a concessão definitiva da ordem, para
“
declarar nulo o ato de reconhecimento pessoal do Paciente, com o seu devido desentranhamento dos autos
”.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator por intermédio das razões encontradiças no ID 164451670. A
pesar de dispensadas, a autoridade indigitada de coatora, encaminhou a
s informações
constantes no ID
165297341
, esclarecendo
que as preliminares arguidas pela defesa em sede de resposta à acusação foram rechaçadas
,
t
endo a audiência de instrução e julgamento
sido
realizada no dia 12 e, em continuação, no dia 26 de abril de 2023.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID 167071668, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes
autos, constata-se que a
pretensão
do impetrante
visando

reconhecida a violação do art. 226 do C
ódigo de
P rocesso P enal e a declara ção

d
a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas e depoimento informal aos policiais, resultando no desentranhamento e inutilização destas provas,
não comporta exame por meio de

habeas corpus

porque
não é a via
adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise
de
pleito de
sse gênero
.

Isso porque, como é sabido a
incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada na via eleita, pela própria natureza conferida ao
writ
, no qual não se admite a dilação probatória e o exame aprofundado de provas, pois esta ação constitucional tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto cerceamento do
status
libertatis
do cidadão, isso significando dizer que apenas se presta a finalidade
que lhe foi atribuída pelo impetrante
em casos excepcionalíssimos, nos quais são visíveis: a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto
processual ou condição para o exercício da ação penal; ou a inexistência de justa causa para a tramitação do processo.

Além disso,
constata-se que
não restou comprovado o constrangimento propalado na exordial
, especialmente porque, consoante se infere das informações prestadas pela autoridade indigitada de coatora,
o pedido contido neste
mandamus

foi apreciado e indeferido pela magistrada na data de 30 de março de 2023, por intermédio de decisão fundamentada, na qual salientou que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal foram obedecidas,
“
já que as vítimas narraram as características que se recordavam dos autores do delito (mesmo que seja indicando as roupas que estes utilizavam na ocasião do crime), e lhe foram mostradas seis pessoas diferentes enfileiradas, e dentre elas, as vítimas apontaram os réus como autores dos fatos, tendo a autoridade policial lavrado auto de reconhecimento, consignando as ocorrências do ato
”
.

(ID
165297341
, p. 5)

Outrossim,
da consulta efetuada nos autos da
a
ção
p
enal ori
ginária
(n. 1000792-84.2023.8.11.0086),
pela assessoria deste magistrado,
foi possível
inferir
que
a exordial acusatória não se
lastreou apenas no reconhecimento pessoal do paciente, mas também em outros elementos capazes de demonstrar indícios de autoria da prática delitiva, constando
na aludida peça
que
“
o adolescente ROBERTO declinou o endereço da residência de
MIGUEL
, local onde ele e o adolescente YURI foram localizados e presos em flagrante. Em buscas na habitação foram localizadas 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, a quantia de R$ 1.209,50 (mil e duzentos e nove
reais e cinquenta centavos) em cédulas e moedas trocadas,
além dos objetos subtraídos das vítimas, relacionados no Auto de Apreensão
(Num. 108893798 - Pág. 25/26)
”.

Ademais
,
e
mbora seja questionada a idoneidade do reconhecimento
pessoal
empreendido em sede inquisitorial, com suposta violação ao art
.
226 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de mera recomendação inobservância e a sua inobservância não enseja a nulidade processual.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se a
jurisprud
ência
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da
suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7.
Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei"
(
AgRg
no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
19/10/2020).

Destacamos

Sendo a
ssim, com relação à suposta nulidade do reconhecimento
pessoal

–
por

se
tratar
de matéria meritória

–
,
não comporta discussão na via eleita, devendo ser levado à análise nos autos da ação penal correlata, a ser apreciada e decidida pelo juízo que preside a ação com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente
o
pedido deduzido em favor de

Miguel Ferreira Lima Neto
; e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023